Tribunal: TJSP
Processo: 2086856-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ADIN. Agravo Interno. Deferimento de Medida Cautelar para suspender o art. 5o da Resolução 922/2020, da ALESP, que reduziu os vencimentos de servidores comissionados. Espécie normativa inadequada. Irredutibilidade remuneratória constitucionalmente garantida. Agravo interno prejudicado pelo julgamento meritório da ADI.